Tribunal: TJDFT
Processo: 0738352-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO. PERDA DO OBJETO. FALTA DE DIALETICIDADE.

1. Segundo o princípio da dialeticidade, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão apelada, sob pena de não conhecimento do recurso.

2. Não se conheceu do recurso. Preliminar acolhida.